Tribunal: TJDFT
Processo: 0727288-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A não ocorrência do vício apontado revela que o interesse da parte embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
3. Acolhe-se os embargos quando presente omissão no acórdão embargado, no sentido de ser analisado o pedido de ressarcimento de custas do cumprimento de sentença.
4. Devem ser acolhidos os aclaratórios, para esclarecer a razão pela qual não se aplicou, no presente caso, o índice de correção monetária determinado no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), para servidores públicos da ativa e sim o índice determinado para questões de natureza previdenciária.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos modificativos.